Tribunal: TJMT
Processo: 0010340-61.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010340-61.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 627.793.381-72 (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 020.246.491-14 (VÍTIMA), JEAN ARCOVERDE ANGELI JUNIOR - CPF: 038.746.411-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE – TIPICIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – DECLARAÇÕES COESAS DAS TESTEMUNHAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da recusa ou impossibilidade de realização do teste etilométrico ou de exame clínico, o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliado às demais provas contidas nos autos, é suficiente para se atestar o estado de embriaguez do condutor e comprovar a tipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa de
CLÁUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA
, visando a reforma da sentença que a condenou, nos autos da ação penal nº 0010340-61.2019.8.11.0064, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo a pena imposta por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da execução penal e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
, pela prática do crime de embriaguez ao volante na condução de veículo automotor
,
artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não ficou demonstrada a alteração na sua capacidade psicomotora, motivo pelo qual entende que deve ser absolvida com fundamento no art. 386, inciso VII, e com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Ainda, busca a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso defensivo (id. 135934190).

O parecer, da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Dr. José de Medeiros é pelo desprovimento do apelo (id. 139001173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a tese defensiva se cinge à alegação de que não há nos autos prova suficiente a embasar a condenação da apelante, tendo em vista que não foi realizado o teste de etilômetro, de modo que cabível a sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, os elementos presentes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a apelante
CLÁUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA
conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, restando alterada sua capacidade psicomotora, de modo que sua conduta se amolda ao tipo penal descrito artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Compulsando os autos,
a autoria
, por outro lado, é certa e recai sobre a apelante, especialmente conforme boletim de ocorrência e prova testemunhal judicial.

Da mesma forma que
a materialidade do delito
se encontra evidenciada a partir do
auto de constatação de embriaguez, onde restou caracterizad
a

a
embriaguez
da
apelante, tanto pelo depoimento, em juízo, da testemunha Josimar , policial militar que prendeu a apelante em flagrante (id. 125565233- pág. 5) quanto do depoimento da passageira-
Ivonete de Souza Rosa
, passageira do veículo, amiga da apelante, que perante a autoridade policial asseverou que as duas passaram tinham acabado de sair de uma festa, onde passaram a noite ingerindo bebida alcoólica

(id. 125565233- pág. 8), além do ter
mo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme extrai-se da r.sentença:

“(...)
A materialidade do delito se encontra bem elencada
pelo
boletim de ocorrência de
págs
.
24/27,
auto de constatação de embriaguez de
págs
.
28/29
, onde restou caracterizad
a a
embriaguez
da
acusad
a, bem como, pelo extrato do etilômetro de pág. 30, onde consta que a ré se recusou a soprar no aparelho, todos documentos constantes no ID 51180495,
além é claro
pela prova testemunhal carreada aos autos
.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos das testemunhas auscultad
a
s
em sede inquisitorial e em Juízo
.

A ré
Cláudia Regina Rodrigues Pereira
,
ao ser interrogada pela Autoridade Policial (págs. 14/16 – ID 51180495) e em Juízo (ID
72693163
),
permaneceu em silêncio
.

No que tange à prova produzida em Juízo,
temos o depoimento da testemunha
Josimar Souza de Jesus
, policia
l militar
, que ao ser ouvido,
declarou em síntese que,
se recorda que
foram acionados pelo proprietário da motocicleta atingida, que dizia que a condutora do veículo estava embriagada e, ao chegarem no local, constaram que ela realmente estava visivelmente estado de embriaguez, sendo que uma passageira do veículo inclusive confirmou que elas estavam voltando de uma festa, onde amanheceram o dia
; Que a acusada estava bem alterada, bastante falante
.
(...)” ( id. 125566675).

As declarações retro mencionadas evidenciam que, apesar da apelante sustentar que não há prova de sua
alteração na sua capacidade psicomotora, na condução de veículo automotor, é certo que
a sua responsabilidade penal pela prática do crime de trânsito descrito na denúncia é incontroversa, haja vista que a prova oral foi corroborada pelos demais elementos de prova.

Nesse contexto, importa ressaltar que que os fatos são posteriores a alteração da redação do §1º, II e §2º do artigo 306 do CTB de modo que a não realização do etilômetro, não obsta a comprovação da materialidade delitiva desde que, como no caso dos autos, exista esteja evidenciada.

Com efeito, a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 do CTB, assim estipula:

Art. 3º
A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de
que determine
álcool ou de outra substância psicoativa
dependência
dar-se-á por meio de
, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: (...)

IV –
verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do conduto
r. (destacamos).

Ademais, é assente na jurisprudência o entendimento de que, diante da recusa ou impossibilidade de realização do teste etilométrico ou de exame clínico, o termo de
constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliado às demais provas contidas nos autos, é suficiente para se atestar o estado de embriaguez do condutor e comprovar a tipicidade da conduta
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que: “o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente”.(STJ, 5.ª T., AgRg no AgRg no AREsp n.º 1525705/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01 out. 2019).

Nesses termos, não há portanto como afastar a responsabilidade da apelante, sendo inviável a sua absolvição.

Por fim com relação ao pedido
de isenção do pagamento das custas processuais, não assiste razão à defesa, porquanto nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, tal imposição é efeito da condenação.

Ademais, eventual suspensão do pagamento das custas eventualmente poderá ser apreciada, na fase de execução e pelo juízo competente, momento adequado a aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração após a data da condenação.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
CLÁUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022